Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-66.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005071-66.2023.8.11.0037
APELANTE: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO
APELADO: NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA, NORBERTO MANICA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO, MAS NÃO HOMOLOGADO - NEGÓCIO JURÍDICO QUE PRODUZ EFEITOS – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Casuística em que se constato que o requerido que pagou o preço total do negócio, com pequeno atraso que autoriza, por consequência, os consectários da mora. Adimplemento substancial do contrato, entretanto, que torna antijurídica a pretensão de rescisão do ajuste por inadimplemento de obrigação acessória que deve ser buscada por meio de ação própria para esta finalidade.
A despeito dos aborrecimentos causados pelos fatos relatados na inicial, o alegado descumprimento do contrato não trouxe à autora graves transtornos que caracterizariam o dano moral. Não detectada ofensa anormal à sua personalidade ou dignidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005071-66.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (APELANTE), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA - CPF: 563.258.279-53 (APELADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), NORBERTO MANICA - CPF: 335.499.829-68 (APELADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE
– ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE
DIVÓRCIO,
MAS NÃO HOMOLOGADO - NEGÓCIO JURÍDICO QUE PRODUZ EFEITOS
– ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO
– DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Casuística em que se constato que o r
equerid
o
que pagou o preço total
do negócio, com pequeno atraso que autoriza, por consequência, os consectários da mora.
Adimplemento substancial do contrato, entretanto, que torna antijurídica a pretensão
de rescisão do ajuste por i
nadimplemento de obrigação acessória que deve ser buscada por meio de ação própria para esta finalidade
.

A despeito dos aborrecimentos causados pelos fatos relatados na inicial, o alegado descumprimento do contrato não trouxe à autora graves transtornos que caracterizariam o dano moral. Não detectada ofensa anormal à sua personalidade ou dignidade.
Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO
, contra sentença que na Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse no
1005071-66.2023.8.11.0037, ajuizada em desfavor de

NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA e NORBERTO MANICA
,
reconheceu a ilegitimidade passiva de
Norberto Manica
e
, quanto ao mérito,
julgou improcedente o pedido, com condenação da autora ao pagamento das custas proces
suais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese,
argumenta necessidade de reconhecimento da legitimidade de Norberto Manica, porque é ele quem está na posse do imóvel litigioso, inclusive ajuizou ação de adjudicação compulsória
contra a recorrente
, caso em
que deve
integrar a presente lide.

Afirma que ao contrário da sentença, não há se falar em adimplemento substancial do débito e que a rescisão do c
ontrato com a devolução do imóvel em favor dela autora/apelante é consequência lógica do pedido, nos termos do item VIII, “a”
e seguintes
, do contrato firmado com o requerido
NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA.

Sustenta que os valores cobrados na demanda decorrem d
e negócio jurídico firmado entre as partes, que tem caráter
pro solvendo,
cujo

inadimplemento do requerido
é incontroverso, por
que pagou 50% do
ajuste
em 09-6-2016 e o restante apenas em
12-12-2016, isto é, com atraso de cinco meses, o que autoriza as consequências da mora que, inclusive, apesar de todos esses anos, não for
a purgada por Nilceu.

Argumenta que se restou descumprido o acordo, a se considerar o inadimplemento e suas penalidades, não há se falar em adimplemento substancial,
cujo total devido pelo apelado é de R$493.835,78
, sendo certo que o total pago pelo requeiro não representa sequer 50% do total da mora, o que afasta o entendimento de que houve adimplemento substancial
ante a inexistência de boa-fé do apelado, insatisfação da credora e ausência de diligência do apelado em paga
r o débito, cuja mora persiste por longos anos.

Assevera que o descumprimento do acordo pelo apelado,
ge
r
ou angústia, desgosto e frustação

à apelante que teve que se defender na ação de adjudicação ajuizada por Norberto
, além do estresse oriundo dos prejuízos financeiros decorrentes da conduta de Nilceu que sem
pre se furta no cumprimento de suas obrigações
, circunstância que autoriza a indenização por danos morais.

Postula a reforma da sentença a fim de que
i)
seja reconhecida a legitimidade de Norberto Manica para figurar na lide
;

ii
)
a procedência da rescisão do acordo firmado entre as partes com a reintegra
ção definitiva na posse do imóvel objeto da Matrícula 9.770, do CRI de Primavera do Leste-MT, localizado na Rua Londrina, 1.292, Jardim Riva
;
iii
)
a condenação do requerido ao pagamento de R$ 293.835,78
, relativo a mora;
iv
) a condenação dos apelados ao pagamento de R$20.000,00
, a título de danos morais
e ao ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado NILCEU THEO ZANELLA DA COSTA,
pede o desprovimento do recurso

(id 211835321)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DE NORBERTO MANICA

No que se refere à preliminar de legitimidade passiva do requerido NORBERTO
NANICA para figurar na presente ação
, não há como acolher a pretensão.

Ocorre que o negócio que a autora pretende
rescindir não contou com a participação de Norberto. De modo que as
questões resultantes da continuidade ou da
rescis
ão desse acordo
são tratavas exclusivamente entre a autora e Nilceu, e o fato de Norberto estar na posse do imóvel não o legitima para responder por rescisão contratual de negócio do qual não p
articipou. Se ele for atingido em decorrência de sentença na presente de
manda, terá os meios adequados para se defender, porque, ao que consta teria firmado compra e venda com Nilceu,
pessoa que vendeu a propriedade a ele.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de
legitimidade
passiva de
Norberto Manica para figurar na lide.

É como voto.

DO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de provimento do recurso a fim de reformar a sentença impugnada, a fim de
julgar
procedente o pedido de Rescisão
Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse no 1005071-66.2023.8.11.0037, ajuizada pela ora apelante
MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO.

No caso, o
objeto da presente ação de rescisão
é um acordo
de partilha
firmado nos autos da Ação Divórcio no 130-08.2014.8.11.0037 (id
211836709), que recaiu sobre o imóvel
urbano

localizado na Rua Londrina, 1.292, Jardim Riva, na cidade de Primavera do Leste-MT.

De acordo com o item III do acordo, as partes pactuaram pela partilha do referido imóvel
, ocasião em que Nilceu “adquiriu a parte da Requerente Virago” tal bem, pelo valor total de R$200.000,00, passando a ser então, o único dono
da casa.

Ressalta-se que

a Juíza daquela demanda entendeu pela impossibilidade de
homologa
ção
por s
entença

do acordo
(
o que possibilitaria a execução nos próprios autos
)
,

lado outro, incontestável que se trata ne negócio jurídico que ambas as partes anuíram com obrigações recíprocas e,
portanto, produz
seus efeitos
.

A autora defendeu, em síntese, que o apelado não cumpriu em tempo e modo devidos suas obrigações e, por isso, requerer a rescisão do
acordo.

A sentença rejeitou o pedido de rescisão contratual,
porquanto reconheceu o
instituto do adimplemento substancial,
ao ponderar que a integralidade do negócio jurídico acordado de
R$200.000,00

foi
paga
à autora apelante e, por isso, remanesceu apenas os consectários da mora
que não autorizam, por outro lado, a rescisão do ajuste.

Contrariamente do que a autora
sustenta, agiu com acerto a sentença impugnada

ao julgar improcedente a rescisão do contrato frente a
Teoria do Adimplemento Substancial, que se coloca justamente para reduzir o absolutismo da opção do credor entre a ação de cumprimento e a de desconstituição.

E
mbora inexista regra própria, o adimplemento substancial tem sido associado aos princípios contratuais contemporâneos (boa-fé objetiva e a função social do contrato).

Assim, diz o
Enunciado 361
, da IV Jornada de Direito Civil:
“O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475”
. O
dispositivo nele citado cuida do inadimplemento voluntário ou culposo do contrato, prevendo que a parte lesada pelo descumprimento pode exigir o cumprimento forçado da avença ou a sua resolução por perdas e danos.

Assim, o
Enunciado busc
a
equilibrar o conjunto de todos os fatores do contrato, em especial em atendimento aos princípios da preservação dos negócios e da segurança jurídica. Vistos os elementos da causa, é possível afirmar que eles se encaixam na teoria em foco, cabendo levantar
três relevantes questões
.

Primeir
a
,
no que tange ao valor do contrato, c
olhe-se
do referido pacto
que o a
pelado

Nilceu
pagaria a quantia de R$ 200.000,00, a título de aquisição de
50% (cinquenta por cento)
do imóvel partilhado, com vencimento até 30
–7-
2016
, sendo certo que pagou o equivalente a 50% - R$100.000,00
em 09 de junho de 2016 e o restante
, em
12
-12-2016, isto é, cinco meses de atraso no pra
zo estipulado
.

Logo, se houve o pagamento tempestivo de R$100.000,00,
os

encargos da mora (multa e juros
)
recairia apenas
sobre o restante de R$100.000,00
quitados com atraso de cinco meses.

Relembre-se, ademais, que referido acordo
teve por objeto, a aquisição dos 50% do imóvel que pertencia à apelante, isto é, os outros 50% já eram do a
pelado, e, frisa-se, o pagamento
foi efetivado em sua integralidade
.

Não há como afastar a compreensão de que a apelante
negociou a parte
do imóvel
que lhe tocava
(50%), tendo recebido a prestação avençad
a.

Segund
a
,

a

rescisão do contrato, além de não se revelar razoável, não alcançaria o resultado pretendido de reintegração na posse do imóvel em favor da apelante, na medida em que
as partes continuariam a ser coproprietárias (50% para cada um).

D
ito isto
, eventua
is
valores
devidos pelo
requerido
apelado, a título dos consectários da mora não
se revelam suficientes a autorizar
a rescisão do ajuste e d
evem, por outro modo, ser reclamados
por via própria
, na medida que na presente ação a autora postulou a rescisão do acordo e não a cobrança de eventual saldo remanescente devido
.

Terceira
e última questão se
refere à função social do contrato. Mais do que a simples mora do devedor, se mostra fundamental examinar o real significado da rescisão, nos exatos limites
do que dispõe
o art. 421 do Código Civil
:
“A
liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contato”
.

A
exegese
da norma recomenda o equilíbrio entre a preservação da autonomia privada e a conservação do negócio jurídico. É dizer: a mora precisa ser vista por outros ângulos, como, p.ex., a satisfação do credor pela imperfeição da prestação, a medição entre o valor do bem e a grandeza do descumprimento, a existência de outros métodos que atendam o desejo do credor sem agravar o devedor e, o mais relevante, a ponderação entre a conveniência do rompimento do negócio e as lesões direta (ao devedor) e indireta (a terceiros) que surgiriam com o advento dessa solução.

No caso, referidos fatores estão presentes e devem beneficiar o requerido por meio do instituto em questão, quer porque a auto
ra tem meios
próprios para haver
a re
compo
sição
d
a
mora verificada
e,
porque
d
o confronto ent
re o valor da mora

e
do principal já quitado
se conclui
que
a ruptura desejada está muito longe de se apresentar justa.

Por derradeiro, não há se falar em dano moral passível de indenização pretendida pela autora apelante
, porquanto
o dano moral implica um prejuízo profundo ao patrimônio não material do indivíduo, com uma infração grave aos direitos inerentes à sua personalidade, o que não se visualiza no caso.

A despeito dos aborrecimentos causados pelos fatos relatados na inicial, o alegado descumprimento do contrato não trouxe à autora graves transtornos que caracterizariam o dano moral. Não detectada ofensa anormal à sua personalidade ou dignidade.
Portanto, não há se falar em indenização por dano moral.

A sentença, portanto, deu correta solução à demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024